Tribunal: TJSP
Processo: 2059851-62.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de uso indevido de dados, privacidade e proteção de dados c.c. indenização por dano moral. Determinação de sobrestamento do feito principal. Insurgência da autora. Hipótese em que a requerente também alega a ilegalidade de inclusão de dívida prescrita em plataforma de negociação. Suspensão devida. Recurso desprovido.